Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717971-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL EUGÊNIO CRUZ RECORRIDO: GEOVANI SOUSA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DETURPADA. PERDA DA PROTEÇÃO LEGAL. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. 2. O uso indevido de conta poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia insculpida no art. 833, X, do Código de Ritos. Precedentes do STJ. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a impossibilidade de penhora de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Aduz que os valores poupados podem ficar guardados em conta-poupança ou qualquer outro tipo de conta e que eventuais movimentações financeiras não a descaracterizam. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Consoante o impresso de ID 87521685 (processo referência), verifica-se que valores de titularidade do devedor, revertidos a cadernetas de poupança mantidas, em seu nome, em duas diferentes instituições bancárias, foram objeto de constrição judicial, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD). Consta do caderno processual eletrônico ainda que, enquanto a conta sob custódia do Bradesco, onde depositados R$ 439,14 (quatrocentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), tem sido usada, de acordo com as informações constantes do documento de ID 92202631 (processo referência), como se conta corrente fosse, aquela vinculada ao Banco do Brasil, onde encontrados R$ 197,80 (cento e noventa e sete reais e oitenta centavos), ostenta uso compatível com a sua destinação. Nesse sentido, constatado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança aberta pelo devedor junto ao banco Bradesco, forçoso reconhecer que apenas os recursos, sob titularidade do recorrido, aprovisionados no Banco do Brasil fazem jus à garantia insculpida no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC).” (ID 28825583 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030